Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-49.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA e SPC, C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR PERANTE O SCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA e SPC, C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR PERANTE O SCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO ANTERIOR - SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. – RECURSO PREJUDICADO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO